Tribunal: TJES
Processo: 5011245-28.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011245-28.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINALVA BOLDRINI BREDA e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CIA AÉREA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NO VOO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da parte autora que busca a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais diante da falha na prestação de serviço da cia aérea. Alegação de atraso no voo de conexão e extravio de bagagem.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alegação dos consumidores quanto ao extravio de bagagem e atraso de voo que superam o mero aborrecimento cotidiano. Verificação da configuração de dano extrapatrimonial. Dano material decorrente das compras realizadas pelo atraso no recebimento das malas despachadas.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Consumidores que não juntaram ao processo provas do prejuízo decorrente do atraso no voo, tampouco da ocorrência de extravio de bagagem. Mero atraso no voo não configura dano moral indenizável.

4. Ausência de comprovação mínima das alegações autorais, sendo devida a improcedência dos pedidos, diante da ausência de apresentação de qualquer prova do prejuízo concreto sofrido pelo atraso no voo e do efetivo extravio de bagagem.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Improcedência da ação diante da ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, mesmo diante da inversão do ônus probatório.

6. Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001708-27.2021.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; TJ-ES - APL: 00132861820168080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019; STJ - AgInt no AREsp: 2374535 SP 2023/0180660-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5011245-28.2023.8.08.0030

RECORRENTE: MARINALVA BOLDRINI BREDA e JOEL BREDA

RECORRIDA: TAM LINHAS AEREAS S/A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CIA AÉREA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NO VOO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da parte autora que busca a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais diante da falha na prestação de serviço da cia aérea. Alegação de atraso no voo de conexão e extravio de bagagem.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alegação dos consumidores quanto ao extravio de bagagem e atraso de voo que superam o mero aborrecimento cotidiano. Verificação da configuração de dano extrapatrimonial. Dano material decorrente das compras realizadas pelo atraso no recebimento das malas despachadas.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Consumidores que não juntaram ao processo provas do prejuízo decorrente do atraso no voo, tampouco da ocorrência de extravio de bagagem. Mero atraso no voo não configura dano moral indenizável.

4. Ausência de comprovação mínima das alegações autorais, sendo devida a improcedência dos pedidos, diante da ausência de apresentação de qualquer prova do prejuízo concreto sofrido pelo atraso no voo e do efetivo extravio de bagagem.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Improcedência da ação diante da ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, mesmo diante da inversão do ônus probatório.

6. Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001708-27.2021.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; TJ-ES - APL: 00132861820168080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019; STJ - AgInt no AREsp: 2374535 SP 2023/0180660-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, os autores discorrem que adquiriram passagens aéreas de Vitória/ES com destino a Jericoacoara/CE, havendo conexão em Guarulhos/SP, junto à empresa requerida. No entanto, ao chegarem ao aeroporto de Guarulhos, o voo que estava previsto para 07h40 atrasou, ocorrendo somente às 13h40. Assim, chegaram ao destino final com um atraso de quase 6 (seis) horas. Além disso, aduzem que enfrentaram transtornos adicionais, pois suas bagagens foram entregues apenas no dia seguinte, em 14 de outubro, às 20h30, um dia e meio após a chegada. Durante esse período, afirma que adquiriram itens de uso pessoal enquanto aguardavam o recebimento das malas. Assim sendo, pugnam pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da inexistência de comprovação mínima das alegações autorais.

Em sede de Recurso Inominado, os autores argumentam pela procedência dos pedidos autorais, tendo em vista a inversão do ônus probatório, devendo prevalecer a alegação autoral quanto a ocorrência de atraso no voo de conexão e extravio de bagagem, restando inequívoca a falha na prestação de serviço da cia aérea.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O presente caso envolve relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando os autos processuais verifico que os recorrentes não comprovaram os danos sofridos diante do atraso do voo operado pela empresa requerida, tampouco a efetiva ocorrência de extravio de bagagem, sequer tendo colacionado ao feito provas do atraso no recebimento das malas despachadas, como o registro de irregularidade de bagagem ou protocolo de atendimento realizado com a Latam.

Nesse âmbito, importa destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem consolidado o entendimento de que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido automaticamente pela simples demora. Nesse sentido, cabe ao passageiro comprovar a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial alegada:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida" (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020). 3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2374535 SP 2023/0180660-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023).

Contudo, entendo que a autora não demonstrou minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Cabe ressaltar, que a produção de tais provas mínimas, provas como fotografias ou vídeos dos telões demonstrando o atraso não trariam aos autores nenhum ônus desproporcional e ficaria devidamente comprovada a conduta, o nexo de causalidade e o dano, sendo forçoso, com base apenas e unicamente nos documentos apresentados nestes autos considerar como falhos ou defeituosos os serviços prestados pela ré. No que tange ao atraso do recebimento da bagagem, a parte autora não junta nenhum documento comprovando o extravio, nem mesmo comprovante de recebimento da bagagem em dia posterior ao voo. Em relação aos documentos apresentados em ID nº 33395014, devido à ausência de comprovação mínima do atraso no recebimento da bagagem não há nexo de causalidade que ligue a compra de tais pertences à ausência de bagagem. Deste modo, não vislumbro ato ilícito por parte da empresa requerida ou falha na prestação de seus serviços minimamente comprovado, sendo ausente assim, o dever de indenizar.

Destaco que, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, o consumidor deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Portanto, entendo que a recorrente não cumpriu o ônus processual probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)